Tribunal: TJMT
Processo: 1028384-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028384-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINOR DA SILVA MOREIRA JUNIOR - CPF: 827.184.231-53 (RECORRENTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1028384-98.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Alinor da Silva Moreira Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 29/06/2023

Ordem na pauta: 04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA COM ANTECEDÊNCIA PELO CONSUMIDOR – PROTESTO DO DÉBITO MESMO APÓS A QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DAS FATURAS DIVERGENTES –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇAO DO VALOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e
condenou a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por considerar indevido o protesto objeto dos autos.

2.

A recorrente alega que não agiu ilicitamente, pois a demandante somente teve seu nome protestado porque ao efetuar o pagamento da fatura digitou código de barras diverso daquele referente ao boleto, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora possuía fatura de consumo em seu nome, oriunda da unidade consumidora n. 6/1235232-4, no valor de R$ 83,01 (oitenta reais e um centavos), com vencimento em 30/09/2018, cujo pagamento foi realizado na data de 21/09/2018, conforme comprovante acostado no id. 163687232.

4.

Verifica-se que, de fato, o código de barras pago pelo recorrido possui numeração diversa daquela indicada no boleto trazido pela requerida ao id. 163686357, porém, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a quantia fora creditada em favor da concessionária de energia ora recorrente.

5.

Importante registrar que a parte autora, ao tomar ciência da cobrança e do protesto perpetrado em seu nome pela ré, entrou em contato pela Central de Atendimento da demandada a fim de solucionar o imbróglio, informando que já havia realizado o pagamento, de acordo com o protocolo de n. 75459783 indicado no documento de id. 163687236, sem, contudo, obter qualquer resposta.

6.

Portanto, correta a sentença em reconhecer que o valor pago e a data do vencimento correspondem à fatura que deu causa ao protesto da dívida realizado em nome do recorrido.

7.

Desse modo, o protesto do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme determinado no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023